Tribunal: STJ
Processo: 0832822-93.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832975 - MS (2025/0005531-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ANA CRISTINA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
beneficiário de plano de saúde diante da negativa de custeio de
medicamento antineoplásico indicado para tratamento de
câncer. A parte agravante sustenta o preenchimento dos
requisitos para admissibilidade e provimento do recurso
especial, impugnando fundamentos legais e contratuais
utilizados no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de
cobertura contratual por parte do plano de saúde, no caso de
fornecimento de medicamento antineoplásico para tratamento
domiciliar, configura abusividade; (ii) estabelecer se o recurso
especial pode ser conhecido à luz dos óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso especial exige a inexistência de
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de matéria
fático-probatória, o que não se verifica na espécie, pois a
pretensão recursal demanda a reapreciação do conjunto de
provas dos autos e das condições contratuais estabelecidas, o
que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a operadora de plano
de saúde deve cobrir medicamentos antineoplásicos prescritos
para tratamento de câncer, independentemente da natureza do
Rol da ANS, sendo irrelevante eventual discussão sobre a
taxatividade ou exemplificatividade dessa lista.
Documento eletrônico VDA48324777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 59303b99-5fef-42c9-ae3a-cb2a94356942

5. A decisão agravada analisou detidamente as alegações da
parte recorrente, tendo concluído, de forma fundamentada, pela
impossibilidade de reexame fático na via especial, entendimento
que permanece hígido.
6. A mera alegação genérica da inaplicabilidade das Súmulas 5
e 7/STJ, desacompanhada de demonstração objetiva e
contextualizada, não é suficiente para afastar os óbices legais à
admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 59303b99-5fef-42c9-ae3a-cb2a94356942

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832975 - MS (2025/0005531-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ANA CRISTINA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
beneficiário de plano de saúde diante da negativa de custeio de
medicamento antineoplásico indicado para tratamento de
câncer. A parte agravante sustenta o preenchimento dos
requisitos para admissibilidade e provimento do recurso
especial, impugnando fundamentos legais e contratuais
utilizados no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de
cobertura contratual por parte do plano de saúde, no caso de
fornecimento de medicamento antineoplásico para tratamento
domiciliar, configura abusividade; (ii) estabelecer se o recurso
especial pode ser conhecido à luz dos óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso especial exige a inexistência de
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de matéria
fático-probatória, o que não se verifica na espécie, pois a
pretensão recursal demanda a reapreciação do conjunto de
provas dos autos e das condições contratuais estabelecidas, o
que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a operadora de plano
de saúde deve cobrir medicamentos antineoplásicos prescritos
para tratamento de câncer, independentemente da natureza do
Rol da ANS, sendo irrelevante eventual discussão sobre a
taxatividade ou exemplificatividade dessa lista.
Documento eletrônico VDA48062297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 7cd1a526-c518-4e02-9b18-c0d04bf3ae23

5. A decisão agravada analisou detidamente as alegações da
parte recorrente, tendo concluído, de forma fundamentada, pela
impossibilidade de reexame fático na via especial, entendimento
que permanece hígido.
6. A mera alegação genérica da inaplicabilidade das Súmulas 5
e 7/STJ, desacompanhada de demonstração objetiva e
contextualizada, não é suficiente para afastar os óbices legais à
admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 571/577 e 578/579).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 543/553):
Há tanto a legitimidade de parte quanto, de igual forma, o interesse
processual, eis que o recurso foi interposto por parte vencida no
acórdão objeto da insurgência recursal, constituindo-se meio
processual idôneo e adequado para pretensão de reversão do
resultado do julgamento proferido por este Tribunal, se,
evidentemente, presentes os demais requisitos previstos no
ordenamento constitucional e infraconstitucional.
Não consta do caderno processual fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito de recorrer.
Quanto aos requisitos específicos de admissibilidade, previstos na
Constituição Federal e na legislação processual, serão objeto de
exame adiante.
Documento eletrônico VDA48062297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 7cd1a526-c518-4e02-9b18-c0d04bf3ae23

[...]
Superada a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, os
específicos, previstos na Constituição Federal e na legislação
processual, serão objeto de exame adiante.
QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS (art.
105, III, "a", da CF).
1.1
A despeito da razoes apresentadas pela parte recorrente no tocante à
propalada violação do art. 520, IV, do CPC, é certo que rever as
premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido e o convencimento
obtido por este Tribunal com base nas provas produzidas, para assim
modificar o julgado e acolher o pleito recursal, para exigir a prestação
da caução, implicaria, necessariamente, no reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força
da Súmula 7 1 do Tribunal da Cidadania.
[...]
A despeito das razões apresentadas pela parte recorrente no tocante à
violação do art. 10, I, da Lei n. 9.656/98, convém salientar que a 2a
Seção do STJ, ao julgar o EREsp n. 1.886.929/SP em
, sendo
8/6/2022
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, estabeleceu a taxatividade
(mitigada) do Rol da ANS, fixando os seguintes critérios para eventual
obrigação de cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos não
previstos na lista da ANS:
[...]
Conquanto a lei nova não tenha expressamente acolhido a natureza
taxativa do Rol da ANS, igualmente reconheceu que, para a cobertura
de tratamento ou procedimento não incluído naquele, devem ser
preenchidos determinados requisitos, em parte coincidentes com os
que foram estabelecidos pelo STJ.
Sucede que para reconhecer a presença ou ausência de tais requisitos
no caso concreto, com o fim de porventura modificar as conclusões do
acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, bem como das cláusulas contratuais, o
que é vedado no âmbito de recurso especial, por óbice das Súmulas
52 e 7 3 do Tribunal da Cidadania.
[...]
No tocante à propalada violação do art. 186, e 927 do CC, rever o
convencimento obtido por este Tribunal com base nas provas
produzidas e as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido –
que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade civil do Plano
Documento eletrônico VDA48062297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 7cd1a526-c518-4e02-9b18-c0d04bf3ae23

de Saúde, que injustificadamente se recusou a custear o tratamento
indicado pelo médico, bem como ao valor arbitrado a título de danos
morais –, para assim modificar o julgado e acolher o pleito recursal,
implicaria, necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força da Súmula
74 do Tribunal da Cidadania.
[...]
À vista disso, independentemente do ângulo de análise, imperioso
reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não
supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação,
motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso deve ser
obstaculizado.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS.
NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO.
1. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em cerceamento de defesa demandaria a apreciação do conjunto
Documento eletrônico VDA48062297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 7cd1a526-c518-4e02-9b18-c0d04bf3ae23

fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial
em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para
tratamento de câncer.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para
esse fim.
4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol
da ANS.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. MEDICAMENTO DOMICILIAR PARA
CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83
/STJ. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ E SÚMULA 7/STJ.
1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de
fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer,
sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol
da ANS.
2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de
medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter
experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label),
porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do
tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
Documento eletrônico VDA48062297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 7cd1a526-c518-4e02-9b18-c0d04bf3ae23

3. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.015.052/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:27
Código de Controle do Documento: 7cd1a526-c518-4e02-9b18-c0d04bf3ae23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.832.975 / MS
Número Registro: 2025/0005531-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08328229320238120001
0832822932023812000150001
8328229320238120001
832822932023812000150001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ANA CRISTINA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: cd030646-a03f-4578-ad85-4507027aedc1

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: cd030646-a03f-4578-ad85-4507027aedc1